Tribunal: TJPA
Processo: 0055642-10.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055642-10.2013.8.14.0301

APELANTE: ALMEIDA GOMES & CIA LTDA

APELADO: PETROLEO SABBA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. INCONFORMISMO. OMISSÃO QUANTO A JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA INATIVA QUE NÃO AUFERE RENDA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS CONFIGURADA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
opostos
VIRGINIA PEREIRA SOUSA DO NASCIMENTO,
em face do Decisão Monocrática de ID 5534109 que negou provimento aos agravos internos interpostos por ambas as partes.

A decisão recorrida foi ementada da seguinte forma:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. CONSTITUI TÍTULO LIQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL, APTO A EMBASAR A AÇÃO DE EXECUÇÃO, A DUPLICATA SEM ACEITE, QUANDO CUMULATIVAMENTE HOUVER PROTESTO E DOCUMENTO HÁBIL COMPROBATÓRIO DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA. PRECEDENTES DO STJ.

1. DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR ALMEIDA GOMES E CIA LTDA.

1.1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS DUPLICATAS QUE EMBASAM A EXECUÇÃO: A decisão monocrática objurgada é clara no sentido de que, apesar de a execução estar amparada com duplicatas não aceitas, o exequente apresentou notas fiscais com os comprovantes de entrega e os protestos das duplicatas.

1.2. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, a condenação em honorários advocatícios deverá ser fixada mediante apreciação equitativa do juiz, de acordo com § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil DE 1973.

Valor da causa que totaliza R$ 348.793,04. Fixação equitativa.

RECURSO DESPROVIDO.

2. DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR PETRÓLEO SABBÁ S/A:

2.1. Alegação de impossibilidade de julgamento monocrático: A jurisprudência desta Corte e do STJ admite o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

RECURSO DESPROVIDO.

Em suas razões recursais, a embargante alega omissão no julgado com relação ao pedido justiça gratuita formulado no Agravo interno, ID Num. 4236856.

Alega que a Empresa recorrente está enfrentando grandes dificuldades financeiras, requerendo a isenção do preparo recursal e demais custas e emolumentos.

Como prova do alegado junta declaração da Receita Federal de que a empresa está inativa desde 2015. Aduz ainda que os sócios JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES e ANTÔNIO PAULO DA SILVA PIMENTA não recebe rendimentos que tornem obrigatória declaração de imposto de renda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a atribuição dos efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão no v. Acórdão quanto ao pedido de justiça gratuita, concedendo o referido benefício.

Contrarrazões apresentadas no ID 5558780

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Dispõe o art. 1.022, do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Do exame da controvérsia, tenho que há omissão no julgado com relação ao pedido de concessão de justiça gratuita.

Embora haja entendimento jurisprudencial pacífico que autorize a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, a sua concessão está condicionada a demonstração da incapacidade econômica, nos termos do que dispõe a Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Neste sentido, cito precedente do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Ausência de preparo. Objeto do recurso. Embargos de declaração. Caráter Infringente. Embargos recebidos como agravo regimental. Improvimento. Precedentes.
Às pessoas jurídicas não basta alegar insuficiência de recursos para a obtenção da gratuidade de justiça, devendo comprovar a impossibilidade econômica para litigar em juízo.
(Embargo de declaração no Agravo de Instrumento nº 716.294-7/MG. Rel. Min. Cezar Peluso, STF, 31/03/2009).

No caso em concreto, é de se deferir o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, porquanto a parte agravante (pessoa jurídica) trouxe aos autos Certidões do Ministério da Fazenda ID Num. 5769597 - Pág. 2, que demonstram que a empresa se encontra inativa desde 31.03.2016.

Portanto, a alegação de insuficiência de meios para arcar com as custas do processo e a documentação dos autos remetem ao deferimento do benefício da justiça gratuita à Embargante.

Assim é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA INATIVA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - COMPROVAÇÃO.
Os documentos apresentados são aptos a comprovar que a pessoa jurídica teve as suas atividades encerradas, estando, atualmente, inativa. Tendo em vista que ela não aufere nenhum tipo de renda, pode-se dizer que está configurada a sua hipossuficiência econômica.

Dessa maneira, a concessão do benefício da Justiça Gratuita é medida que se impõe
.

(TJ-MG - AI: 10000180043069001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data de Publicação: 24/04/2018) – g.n.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PESSOA JURÍDICA INATIVA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. A possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da pessoa jurídica vem disposta no art. 98 do Código de Processo Civil. Entretanto, o benefício apenas deve ser concedido se houver comprovação acerca da insuficiência de recursos, diante das dificuldades econômicas e financeiras para arcar com os diferentes ônus do processo, sem que isso cause prejuízo a suas atividades, visto que a presunção de veracidade milita apenas em favor da pessoa natural, conforme prevê o art. 99, § 3º, do diploma processual Civil.
A prova da insuficiência de recursos financeiros é o que determina o enunciado da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. In casu, verifica-se certidão obtida junto à Receita Federal do Brasil comprovando a baixa da inscrição do CNPJ da pessoa jurídica agravante (empresa individual) na data de 18.07.2014. Cabedal de elementos que autorizam a concessão da benesse da gratuidade judiciária. Ausência de contrarrazões. Reforma da decisão hostilizada
. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70082294521, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 27-11-2019) – g.n.

Assim, a decisão ora embargada foi omissa com relação à justiça gratuita pleiteada pelo embargante, por isso deve ser corrigida tal omissão. Desse modo é caso de deferir o benefício.

Diante do exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU PROVIMENTO
, para corrigir a omissão, nos termos da fundamentação esposada.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/06/2022